Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712347-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO APELADA: ELIANA GONÇALVES DA COSTA Despacho Intime-se a apelante, Sonia Maria da Silva Nascimento, para, no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso adesivo de ID no 12901742, págs. 8-10, conforme determina o art. 1.010, §2o do CPC. À Il. Secretaria para que retifique a autuação do processo e inclua a autora, Eliana Gonçalves da Costa, como apelante, tendo em vista o recurso adesivo interposto. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro